Tribunal: TJDFT
Processo: 0703883-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0703883-70.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO ALVES MOREIRA APELADO: ISABEL CRISTINA SANTIAGO DE BRITO PEREIRA, MARIA DE FATIMA DA SILVA ROSA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por PEDRO ALVES MOREIRA contra a sentença (ID 39774917) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente os réus a:i)restituir à autora a quantia deR$ 36.699,12 (trinta e seis mil, seiscentos e noventa e nove reais e doze centavos), acrescida de correção monetária pelo INCP a contar da data do saque (07/08/2019) e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação; ii)pagar à autora indenização por danos morais no valor deR$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INCP e juros moratórios de 1% ao mês a contar do arbitramento. Em face da sucumbência, condenou os réus, entre eles o apelante, solidariamente, em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 2o, do CPC. Constatou-se que o recorrente juntou aos autos a guia (ID 39774920, com vencimento em 18/08/2022) do recurso, mas o recolhimento do preparo não ocorreu dentro da data de vencimento, conforme comprovante de pagamento de ID 39774921. Apesar de regularmente intimado (ID 41645013) para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo, em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o do CPC, sob pena de deserção; o apelante permaneceu inerte. Verificou-se, por meio da certidão de ID 42216787, o decurso de prazo sem manifestação nem recolhimento do preparo recursal pelo apelante em 13/12/2022. É o relatório. DECIDO. Consultado o sistema de informática deste Tribunal, constato que o apelante deixou de recolher o preparo recursal (ID 42216787) conforme determinado na decisão de ID 41645013. Portanto, ausente requisito extrínseco de admissibilidade do recurso de apelação. Nos termos do art. 87, inciso XVI do Regimento Interno do TJDFT, compete ao Relator decretar a deserção nos recursos e nas ações de competência originária do Tribunal. Assim, diante do não preenchimento de pressuposto de admissibilidade recursal, imperioso o seu não conhecimento. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma. Confira-se: MAYRA ISABEL CORREIA PINHEIRO versus OMAR JOSE ABDEL AZIZ AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE PREVENÇÃO DE RELATORIA. INEXISTÊNCIA. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE GUIA. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A DEFICIÊNCIA. NÃO CUMPRIMENTO. DESERÇÃO. VIOLAÇÃO DA LEI No. 11.419/2006 E DA RESOLUÇÃO No. 185/2013. NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NOVA MAJORAÇÃO. INDEVIDA. (...). 2. O preparo é condição de admissibilidade do recurso, devendo ser demonstrado no ato de interposição com o comprovante de pagamento mais a respectiva guia, ou recolhido em dobro, no prazo de 5 dias úteis, sob pena de não conhecimento, conforme os artigos 932, inciso III e parágrafo único; 1.007, § 4o; do CPC. 3. Verificando que a parte foi devidamente intimada via DJE para sanar a irregularidade ou recolher em dobro o preparo e permaneceu inerte, não há que se falar violação da Lei no. 11.419/2006 e da Resolução no. 185/2013. 4. “Os honorários recursais incidem apenas quando houver a instauração de novo grau recursal, não a cada recurso interposto no mesmo grau de jurisdição, sendo indevida afixação em agravo interno e em embargos de declaração” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1572554/GO, DJe 03/09/2020). 5. Agravo interno conhecido, preliminar de prevenção rejeitada, e, no mérito, improvido. ACÓRDÃO. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ANA CANTARINO - Relatora, MARIA IVATÔNIA - 1o Vogal e FÁBIO EDUARDO MARQUES - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. REJEITAR A PRELIMINAR DE PREVENÇÃO. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. (grifos nossos) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ARTIGO 1.007, § 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4o, do CPC de 2015. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, 'não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. Incidência dos enunciados n. 7 e 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça’ (AgInt no AREsp 1.459.083/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 26/11/2019). ( )” (AgInt no AREsp 1650839/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 23/09/2020). 2. Agravo interno conhecido e não provido. Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, MARIA IVATÔNIA - Relatora, FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 1o Vogal e JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, em proferir a seguinte decisão: CONHECER. NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Sem indicação de partes. Processo em segredo de justiça.) (grifos nossos). Isso posto, reconheço a deserção do recurso interposto por PEDRO ALVES MOREIRA, a culminar no não conhecimento da apelação nos termos dos arts. 932, III e 1.007 do CPC. Diante do disposto no art. 85, § 11 do CPC, majoro em 2% (dois por cento) o percentual dos honorários advocatícios fixados na sentença. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Após, baixem-se com as devidas cautelas. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de dezembro de 2022